Tribunal: STF
Processo: ARE 1363648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTE - DESCLASSIFICAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO - REJEITADA PRELLIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS - REJEITADA PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06 - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - REDUÇÃO DAS PENAS-BASES - NÃO CABIMENTO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, E ARTIGO 41, DA LEI DE TÓXICOS INVIABILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Preliminar de nulidade da busca e apreensão: 1. Nos crimes permanentes é permitida a entrada na residência do agente, prescindindo de autorização judicial, amparada na exceção exposta no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal (flagrante delito). Assim, a prova material colhida pela polícia nessa situação é legal e pode ser empregada para amparar a condenação dos réus. 2. Preliminar rejeitada. Preliminar de nulidade por violação ao sigilo das comunicações telefônicas: 1. Não houve em momento algum, violação das comunicações do aparelho celular da ré, uma vez que os policiais tiveram acesso à mensagem porque esta apareceu na tela desbloqueada no momento da apreensão das drogas. 2. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados. 3. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação da sua conduta para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma. 4. As circunstâncias expressas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 são preponderantes sobre as elencadas no art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual, dada as particularidades do caso concreto, a fixação da pena base em 06 (seis) anos de reclusão é adequada à reprovação e prevenção do crime. 5. A expressiva quantidade de drogas, aliadas as circunstâncias da prisão, são elementos indicativos que o apelante se dedicava a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade da aplicação da causa especial de redução da pena. Precedentes STJ. 6. Os requisitos para a aplicação da referida causa de diminuição prevista no artigo 41 da lei antidrogas não restaram preenchidos, eis que não restou demonstrado que os réus colaboraram voluntariamente para identificar outros criminosos, pois apesar de terem confessado a prática dos delitos, não contribuíram para a elucidação dos fatos e identificação dos demais co-autores ou partícipes. 7. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804, do Código de Processo Penal. Assim, a isenção do pagamento é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita. 8. Recursos conhecidos e não providos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, XII, XLVI, LVI, LVII e LXIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XI e LVI, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente